Tribunal: TJMT
Processo: 1028847-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028847-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS AUGUSTO CORREA - CPF: 048.914.441-18 (RECORRENTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (RECORRIDO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. ARTIGO 292, II, DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu processo de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização, ao fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão de o valor da causa corresponder ao preço integral do contrato de compra e venda de imóvel, superior ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 3o, I, da Lei 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato ou apenas ao montante já pago pelo comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 292, II, do CPC, estabelece que, em demandas que envolvam a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de ato ou contrato, o valor da causa corresponde ao do ato ou contrato, não ao montante adimplido.

4.

O pedido principal deduzido pelo autor consiste na rescisão do contrato, sendo a restituição das parcelas e a indenização consequências da resolução, de modo que a controvérsia abrange o negócio jurídico em sua integralidade.

5.

A fixação do valor da causa com base no valor global do contrato assegura o respeito à competência absoluta do Juizado Especial Cível, limitada a causas de até 40 salários-mínimos (Lei 9.099/95, art. 3o, I).

6.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais reconhece que, em ações de rescisão de contrato de compra e venda, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato, o que, no caso, supera o teto dos Juizados Especiais.

7.

Correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da incompetência absoluta do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028847-38.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Matheus Augusto Correa

Recorrido(s):

Pedra 90 Echer Incorporações SPE Ltda

Echer Empreendimentos Ltda – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de setembro de 2025

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95 e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino por

declarar extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Na petição inicial, o autor informa que, em 27/04/2021, firmou com as rés contrato de compra e venda de unidade no “Viva Esmeralda”, por R$ 193.580,24, com entrega prevista para abril/2024 e tolerância de 180 dias. Alegou que a obra foi prorrogada para dezembro/2024 e, em abril/2025, as rés comunicaram a impossibilidade de conclusão. Disse ter pago cerca de R$ 46 mil, recusando proposta de distrato que previa devolução em 36 meses, e afirmou ter arcado com aluguel mensal de R$ 1.000,00. Pleiteou a rescisão contratual, a restituição integral das quantias pagas, indenização por danos morais e ressarcimento dos aluguéis despendidos.

As rés, em contestação, suscitaram que a resolução do contrato decorreu de caso fortuito e força maior, invocando a pandemia da Covid-19 e o aumento generalizado dos custos da construção civil, circunstâncias que teriam inviabilizado a conclusão do empreendimento. Defendem que eventual devolução de valores deve observar o distrato apresentado, com restituição em parcelas, e afastam a existência de dano moral ou material.

Pois bem. O ponto central é definir se a pretensão deduzida, rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, permite a fixação do valor da causa com base apenas no montante já pago, como sustenta o recorrente, ou se deve corresponder ao valor integral do negócio jurídico.

O art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente que, quando o pedido envolver a existência, a validade, o cumprimento, a modificação ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o do ato ou do contrato.

No presente caso, o autor não busca simples devolução de valores, mas a desconstituição do vínculo obrigacional, com declaração de resolução do contrato de compra e venda firmado em 27/04/2021, cujo preço global é de R$ 193.580,24.

A leitura da petição inicial revela que a rescisão é o objeto principal da demanda. O pedido de restituição das parcelas pagas e de indenização é consequência lógica da resolução, e não seu núcleo.

Assim, a controvérsia atinge o negócio jurídico em sua integralidade, pois a procedência do pedido implicaria desconstituição do contrato e liberação de ambas as partes de todas as obrigações assumidas, repercutindo sobre o valor total do imóvel.

A regra do art. 292, II, CPC, ao exigir que se considere o “valor do ato ou do contrato”, visa justamente evitar que se frustre a competência absoluta fixada pela Lei no 9.099/95, cujo art. 3o, I, limita a atuação dos Juizados Especiais a causas cujo valor não ultrapasse quarenta salários-mínimos. O preço integral do imóvel, de R$ 193.580,24, evidentemente supera esse limite, tornando o Juizado incompetente.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada entende que, em ações de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, e não apenas ao montante adimplido, ainda que se pleiteie a devolução das parcelas quitadas, pois o pedido atinge a existência do negócio jurídico como um todo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA.
PARTE QUE PRETENDE A REVISÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO QUE, À ÉPOCA DA ASSINATURA (2014), ALCANÇAVA MONTA SUPERIOR A R$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS). VALOR DA CAUSA, QUE, POR DETERMINAÇÃO LEGAL EXPRESSA (ARTIGO 292, II, CPC/15) DEVE CORRESPONDER AO VALOR INTEGRAL DO NEGÓCIO JURÍDICO, POR TRADUZIR O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO
, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 39, DO FONAJE . PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. PEDIDO DE REMESSA AO JUÍZO COMUM, CONTUDO, QUE COMPORTA ACOLHIMENTO. DEMANDA EM ESTÁGIO AVANÇADO, COM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO . MEDIDA MAIS ADEQUADA E RAZOÁVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - RI: 03064318420178240018 Chapecó 0306431-84.2017 .8.24.0018, Relator.: Margani de Mello, Data de Julgamento: 11/08/2020, Segunda Turma Recursal)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO INCOMPETENTE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários-mínimos.
Nas ações que tiverem por objeto a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, cumulado com pleitos indenizatórios, o valor da causa corresponderá ao valor do negócio jurídico somado à pretensão indenizatória. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar demanda com pedido de rescisão contratual de financiamento somado a pleitos indenizatórios, que excedam 40 salários-mínimos, por extrapolar o teto legal.
2. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. 3. Sem custas e honorários advocatícios. (TJ-MT - RI: 10645694120228110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS . ENUNCIADO 88 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE.
RECURSO PROVIDO. (...) 4. Como cediço,
quando a causa versar sobre rescisão do negócio jurídico formulado entre as partes, o valor da causa atribuído deve ser o valor global do contrato, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil”.
5. Não bastasse esse fato, necessário esclarecer que além da rescisão do contrato entabulado entre as partes, o Recorrido também requer a restituição integral dos valores pagos no importe de R$ 22 .904,62 (vinte e dois mil, novecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), bem como indenização por danos morais no correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, cuja soma dos valores ultrapassa em muito o limite de alçada desta justiça especializada, nos termos do artigo 292, VI, do Código de Processo Civil. 6. Sentença desconstituída. Extinção do processo, sem resolução de mérito, que se impõe . 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10011045520188110015 MT, Relator.: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 06/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/07/2021)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025